Tribunal: TJSP
Processo: 1008119-08.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL. Ausência de provas, pelo Autor, dos fatos constitutivos de seu direito. Ausência de comprovação quanto a eventual vício de vontade e ausência de prova cabal da ocorrência e extensão dos danos (ambos elementos que deveriam integrar a petição inicial – art. 373, I, CPC). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008119-08.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
PAULO HENRIQUE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CARLOS GIL MARCOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008119-08.2018.8.26.0161ldDnf

Voto
no
32504
2
Apelação Cível - no 1008119-08.2018.8.26.0161
Apelante/Autor:
PAULO HENRIQUE ROSA AMARAL
Apelado/Réu:
CARLOS GIL MARCOS
MM. Juiz de Direito: Cintia Adas Abib
Comarca de Diadema 3a Vara Cível
Voto no 32504
LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL.
Ausência de provas, pelo Autor, dos fatos constitutivos de seu
direito. Ausência de comprovação quanto a eventual vício de
vontade e ausência de prova cabal da ocorrência e extensão dos
danos (ambos elementos que deveriam integrar a petição inicial
art. 373, I, CPC). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação indenizatória” ajuizada por
PAULO HENRIQUE ROSA AMARAL contra CARLOS GIL MARCOS, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 207/212), condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 217/227), discorrendo acerca dos danos narrados na
petição inicial e do nexo de causalidade entre estes e o vício oculto decorrente de
ato culposo do Réu, nos termos, ademais, em que comprovado pelo cotejo das
fotos e orçamentos juntados.
Intimado, o Réu apresentou contrarrazões (e-
fls. 232/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008119-08.2018.8.26.0161ldDnf

Voto
no
32504
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação ajuizada por Locatária de imóvel
contra Locador, em virtude de supostos danos ocorridos no bem por negligência
deste.
Com efeito, o recurso do Autor não merece
provimento.
A presente ação foi ajuizada porque, firmada
a relação locatícia entre Autor/Locatário e Réu/Locador (e-fls. 15/17), alegou o
Autor que foi surpreendido com o desabamento de parte do teto, decorrente de
vício oculto no imóvel. Segundo os documentos juntados à petição inicial, têm-se
fotos e orçamentos (e-fls. 38/60), com um valor apontado para reparo dos danos
de aproximadamente R$ 20.000,00, além de indenização por lucros cessantes e
danos morais.
Nestes termos, concluiu o Juízo “a quo” que a
ausência de prova inequívoca da ocorrência dos danos obstaria o reconhecimento
de responsabilidade civil do Réu.
Pois bem. Impende observar que o ônus da
prova que integrava a pretensão do Autor desde o início, quanto aos fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), dizia respeito à existência e extensão
de danos, bem como à demonstração de que tais danos decorreram de conduta
culposa do Réu.
Nestes termos, verifica-se que as partes,
quando da desocupação do imóvel pelo Autor, firmaram termo de distrato (e-fl.
114), no qual restou consignado que:
“2-) As partes resolvem rescindir o contrato
porque o locatário, teve um prejuízo por causa da últimas chuvas e como o imóvel não
tem laje algumas telhas se soltaram com o vendaval e caíram dentro da sala destruindo
alguns moveis do salão e quebrando um celular Iphone 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008119-08.2018.8.26.0161ldDnf

Voto
no
32504
4
3-) Os locatários possuem caução no valor de R$
1.200,00 que será devolvido a ele mais R$ 800,00 em dinheiro para cobrir as despesas
com o prejuízo sendo R$ 2.000,00 com recibo assinado e os R$ 400,00 arrumar o
celular.”.
Aqui, vale destacar que, conquanto o
instrumento não possua o melhor estilo, é certo que as partes deram plena
quitação quanto às obrigações decorrentes do pacto locatício, de modo que
eventual vício de consentimento deveria ter sido objeto de prova pelo Autor, que
se limitou a alegar que o Réu se aproveitou do seu “momento de fragilidade” e o
obrigou a assinar o termo de distrato.
Ora, não se pode imputar ao Locador a
responsabilidade adicional por danos que já foram objeto de acordo entre as
partes, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia das partes e do pacta sunt
servanda, que regem os negócios jurídicos.
Ademais, ainda que assim não fosse, ressalte-
se que a extensão dos danos alegados não restou comprovada, bem como que o
eventual valor devido para reparação dos referidos danos deveria ser realizado
por meio de apresentação de diversos orçamentos (para que, no bojo dos autos,
então, se pudesse verificar o valor razoável).
Assim, diante do termo de distrato firmado,
não se pode imputar ao Réu qualquer obrigação pelos danos apontados, motivo
pelo qual o recurso, portanto, não prospera. E, considerando o disposto no §11o
do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados para o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. sentença
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008119-08.2018.8.26.0161ldDnf

Voto
no
32504
5
Berenice Marcondes Cesar
Relatora